Tribunal: TJDFT
Processo: 0725186-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725186-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO VALDENOR CARNEIRO, GISLENE MARIA DOS SANTOS CARNEIRO AGRAVADO: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO VALDENOR CARNEIRO e GISLENE MARIA DOS SANTOS CARNEIRO contra decisão de Id. 27894491 que, em cumprimento de sentença proposto pelos ora agravantes em face de RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada. Em suas razões recursais, os exequentes alegam que a empresa executada continua exercendo suas atividades, contudo, tem alterado as contas bancárias e CNPJs, visando fraudar a execução. Aduzem que não há que se falar em extinção ou suspensão da execução, tendo em vista que não houve o esgotamento de diligências em busca de bens penhoráveis da executada. Ressaltam o cabimento de penhora sobre o faturamento da empresa devedora, desde que não haja comprometimento de suas atividades comerciais, não havendo que se falar em onerosidade excessiva da execução, mormente quando a devedora não indica meios menos gravosos e mais eficazes para a satisfação da dívida. Sustentam a presença de requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, tendo em vista a possibilidade de extinção ou arquivamento prematuro do feito por falta de indicação de bens da devedora passíveis de penhora, o que resultaria em maiores prejuízos aos credores. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja determinada a penhora sobre o faturamento da empresa executada. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, além de não ter sido mencionada eventual extinção ou arquivamento dos autos no decisum agravado, que intimou os exequentes para promover a pesquisa de bens imóveis, no prazo de vinte dias, os credores agravantes não demonstraram perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, limitando-se apenas a alegar genericamente a possibilidade de prejuízos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada executada para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora